Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITOS DO PASEP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA LOCAL. ONUS DA PROVA. PARECER TECNICO JUNTADO A INICIAL NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. FALHAS NÃO CONSTATADAS. AUSENCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido nesta instancia matéria sobre a qual já houve prévia insurgência recursal já transitada em julgado. 1.1. Igualmente, deixa-se de se apreciar ponto sobre o qual o juízo de origem já deliberou em sentido favorável ao recorrente, por faltar-lhe o devido interesse recursal. 1.2. O pedido de cassação da sentença para a produção de prova pericial também não ultrapassa a barreira da admissibilidade, já que se trata de pedido novo que em momento algum foi aduzido junto ao juízo singular, tendo a apelante limitado-se, em sua defesa, a pugnar pela improcedência da ação.
2. A presente relação jurídica é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois os serviços disponibilizados pelas instituições bancárias são regidos pelas normas constantes na Lei no 8.078/90, consoante entendimento já consolidado no enunciado de Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. 3.1. Inexistindo interesse da UNIAO no feito, a partir do entendimento exarado pela superior instancia, deve a ação ser processada perante a justiça estadual, sem a remessa dos autos a Justiça Federal. Preliminares de ilegitimidade e de incompetência absoluta rejeitadas.
4. O STJ, também no âmbito do Tema 1.150, confirmou a sua jurisprudência para reafirmar que “que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado” e, assim, “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP.
6. Uma vez demonstrado pela parte autora, em parecer técnico, a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos. 6.1. Conquanto apresente extenso arrazoado, a instituição financeira não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP 6.2 Em se tratando de controvérsia relacionada a aplicação e rendimento de valores ao longo de mais de três décadas, seria indispensável a realização de prova técnica pericial, sob o crivo do contraditório, a fim de aferir a regularidade do saldo encontrado na conta, o que, tampouco, chegou a ser objeto de requerimento pelo banco em sua contestação. 6.3. Evidenciada a falha na prestação de serviços pelo BANCO DO BRASIL, que não comprovou o destino dos valores existentes na conta individual do PASEP da autora, patente o dever de indenizar da instituição bancária, sendo necessária a determinação de restituição de valores, conforme descrito na inicial.
7. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.